Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. PARÂMETRO. QUANTIDADE DE PEDIDOS. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil) e o julgamento foi pela parcial procedência dos pedidos, não há interesse da autora na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, CPC).
2. Em relação aos vícios de construção, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para a pretensão indenizatória diante do inadimplemento contratual, dada a ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Mantida a condenação da construtora a indenizar a consumidora quando comprovados os danos materiais decorrentes dos vícios ocultos no imóvel adquirido na planta.
4. O mero descumprimento contratual não enseja automaticamente ofensa a direito personalíssimo capaz de ensejar danos morais indenizáveis. No caso, trata-se de dissabor do convívio em sociedade entre pessoas que se relacionam contratualmente, com vistas à obtenção de vantagens mútuas.
5. A causa do desvio produtivo do consumidor é a esquiva abusiva ou a negativa infundada do fornecedor em se responsabilizar pelo defeito/vício do produto/serviço adquirido, levando o consumidor a desviar suas atividades seculares para reparação do dano que sofreu. Na espécie, não há indicativos de que a consumidora despendeu tempo extraordinário, além do necessário, para solução do embate.
6. Na sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.
7. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelo da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.